Tribunal: TJMT
Processo: 1003169-47.2018.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1003169-47.2018.8.11.0007
APELANTE: DORAIDES VAZ GOMES, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., DORAIDES VAZ GOMES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AVARIA EM ELETRODOMÉSTICO DE USO ESSENCIAL – DOCUMENTO TRAZIDO PELA RÉ APENAS NA 2a INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – ART. 435 DO CPC – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR DA REPARAÇÃO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.
A juntada de documento na 2a instância é indevida quando não se enquadrar no conceito legal de novo (artigo 435 do CPC).
A falha na prestação de serviços públicos essenciais configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais.
Se o valor fixado como reparação é ínfimo para o caso concreto e dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003169-47.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DORAIDES VAZ GOMES - CPF: 655.548.091-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DORAIDES VAZ GOMES - CPF: 655.548.091-20 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉ - NÃO PROVIDO. AUTORA - PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003169-47.2018.8.11.0007

APELANTE: DORAIDES VAZ GOMES, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., DORAIDES VAZ GOMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AVARIA EM ELETRODOMÉSTICO DE USO ESSENCIAL – DOCUMENTO TRAZIDO PELA RÉ APENAS NA 2a INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – ART. 435 DO CPC – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR DA REPARAÇÃO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.

A juntada de documento na 2a instância é indevida quando não se enquadrar no conceito legal de novo (artigo 435 do CPC).

A falha na prestação de serviços públicos essenciais configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais.

Se o valor fixado como reparação é ínfimo para o caso concreto e dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003169-47.2018.8.11.0007

APELANTE: DORAIDES VAZ GOMES, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., DORAIDES VAZ GOMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação e Recurso Adesivo em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para condenar a ré à reparação de R$1.599,00 pelos prejuízos materiais e R$4.000,00 pelos danos morais, bem como às custas processuais e honorários advocatícios de 10% do proveito econômico obtido.

A concessionária aduz que nos autos não há prova nem da oscilação de energia elétrica nem do alegado corte no fornecimento, tanto assim que a autora não indicou a data em que teria ocorrido.

Diz que
não houve qualquer ordem de serviço para restabelecimento de energia, e muito menos a apelada informou que a apelante foi quem restabeleceu a energia, portanto, resta evidente que o problema era interno, ou seja, no local onde situa-se a unidade consumidora da apelada
. Ressalta que é responsável pelas instalações elétricas somente até o “ponto de entrega”
.

Afirma que no
Relatório de interrupções mês 08/2018
não há nenhum registro de oscilação ou interrupção.

Pugna pelo prequestionamento dos artigos 188, I, 389, 394 e 397, do CC, e 85, §2o, do CPC.

A autora busca a majoração dos danos morais para R$5.000,00.

Contrarrazões no Id n. 67608056.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003169-47.2018.8.11.0007

APELANTE: DORAIDES VAZ GOMES, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., DORAIDES VAZ GOMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO DA RÉ

A autora ingressou em Juízo sob o argumento de indevida suspensão no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, pois não havia nenhum débito pendente, o que teria causado avaria em sua geladeira e por isso faria jus a danos materiais e morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente e a ré condenada a arcar com prejuízos materiais de R$1.599,00 e morais de R$4.000,00.

Esta argui que não há na lide comprovação da suposta oscilação de energia elétrica e do corte no fornecimento.

No entanto, por cuidar de relação de consumo, era dela o ônus probatório, mas somente nesta fase, e sem nenhuma justificativa, anexou o
Relatório de interrupções mês 08/2018
(Id n. 67608051), que está em branco, o que demonstra ausência de registro de oscilação ou interrupção no período informado pela autora.

Na situação concreta não há motivo plausível para a exibição tardia, pois referido documento já existia à época da propositura da Ação, por isso devia ser juntado com a contestação. Assim, não há como admiti-lo, visto que não se enquadra no conceito de “novo”, nos termos do artigo 435 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A juntada de documentos após a prolação da sentença é medida excepcional, adotada apenas quando envolver
documento

novo
ou quando a parte demonstrar que se

tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial e
contestação
, comprovando o motivo que a impediu de juntá-los nesses momentos processuais (art.
435
do CPC/2015)
. (...).

(Apelação Cível No 70078826328, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 22/11/2018). (Sem destaque no original).

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. VALOR EXISTENTE NA CONTA DO VARÃO POR OCASIÃO DA SEPARAÇÃO FÁTICA. DESCABIMENTO DA PRETENDIDA COMPENSAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. 1.
Descabe juntar com a apelação documentos que não sejam novos ou relativos a fatos

novos supervenientes, pois são anteriores à data da sentença e já existiam quando o autor e a ré se manifestaram nos autos. Inteligência do art.
435
do NCPC
. (...).

(Apelação Cível No 70078631595, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 31/10/2018). (Sem destaque no original).

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO POR INICIATIVA DO SEGURADO. INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. (...)
III. Ademais,
deixa de ser conhecido o CD acostado pela ré após a interposição da apelação, não se trata de
documento

novo
, nos termos do art.
435
, do CPC, uma vez que foi produzido e poderia ter sido juntado antes da sentença, razão pela qual deixa de ser conhecido. Aliás, de acordo com o parágrafo único do aludido dispositivo legal, admite-se a juntada posterior de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a
contestação
desde que a parte comprove o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. Contudo, na situação em tela, a requerida sequer comprovou as razões pelas quais foi impedida de juntar a gravação em questão, inclusive porque foi realizada pelo seu próprio setor de atendimento ao consumidor
. (...).

(Apelação Cível No 70079193702, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/10/2018). (Sem destaque no original).

Para amparar seus argumentos, a ré anexou na contestação a
Ficha Cadastral
da autora, a qual é inservível para essa finalidade porque elaborada de maneira unilateral.

Ademais, sobre o corte no fornecimento do serviço, a autora diz que se trata de equívoco, pois deveria ser realizado na UC vizinha, fato que nem sequer foi contestado pela concessionária. Inclusive, ela informou os números do protocolo da comunicação à ré sobre esse ato (Id n. 67607989), e esta não se desincumbiu da obrigação de desconstituir tal alegação.

A empresa ainda ressaltou que, quando há interrupção no fornecimento da energia, é colocado um lacre vermelho no padrão, não havendo
qualquer foto do mesmo, qualquer ordem de serviço de corte ou religação registrada no sistema.
Contudo, as fotografias juntadas pela autora na inicial mostram sim esse lacre (Id n. 67607984/85), o que revela que o corte foi efetuado.

E mais, cuida-se de mera especulação a arguição de que
poderia ter acontecido um problema interno, o qual pode ter acarretado a “suposta falta de fase ou sobrecarga da tensão elétrica”, sendo que assim, pode estar ocorrendo à falta de energia em decorrência de circunstancias após o “ponto de entrega”
. Não se vê nos autos prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC).

Por tais razões, é imperioso reconhecer a existência de ato ilícito indenizável.

RECURSO DA AUTORA

Busca a majoração da reparação por danos morais para R$5.000,00.

É evidente que a suspensão da energia elétrica causou-lhe transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, já que a privou de um serviço indispensável à vida digna, além de ter danificado eletrodoméstico de uso essencial – geladeira.

Para ilustrar:

APELAÇÃO
CÍVEL. RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. CORTE. REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS COM A INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDO COMO INDEVIDO JUDICIALMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
Responde a empresa concessionária de serviço público de abastecimento de
energia

elétrica
por
danos
provocados em razão de
suspensão

indevida
no
fornecimento
do serviço, nos termos do disposto nos artigos 14 e 22, do CDC, e no artigo 37, § 6o, da CF/88.
Reconhecida a inexigibilidade da
cobrança
que deu ensejo ao corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
na residência da autora, reputa-se
indevida
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia
, devendo a concessionária de
energia
arcar com os prejuízos causados à consumidora. Configurado o dano moral passível de reparação
. Quantum indenizatório mantido. RECURSOS DESPROVIDOS.

(
Apelação
Cível No 70074186123, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 13/09/2017). (Sem destaque no original).

Quanto ao montante, R$5.000,00 são, de fato, mais condizentes com o estabelecido no artigo 944 do Código Civil, não se mostram exorbitantes e nem destoam do que tem arbitrado o STJ em situações semelhantes. Estão, aliás, aquém do comumente fixado por esta Câmara em casos análogos (R$10.000,00). Porém, em estrita observância ao artigo 492 do CPC e ao princípio da adstrição ao pedido, aplica-se o
quantum
pretendido, de R$5.000,00.

Sobre a matéria, confira-se a transcrição do referido artigo e os esclarecimentos de Eduardo José da Fonseca Costa:

Art. 492.
É vedado ao juiz
proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior
ou em objeto diverso
do que lhe foi demandado
.

Uma das principais conquistas da civilização é o “princípio da adstrição ou congruência”. A atividade jurisdicional adstringe-se objetivamente ao pedido. Daí por que o pedido realiza de antemão algum controle racional sobre a atividade do juiz. Se o juiz extrapola o pedido, prejudica o réu; se o ignora ou subestima, prejudica o autor; se julga pedido estranho, pode prejudicar a ambos.

(...) Há quem divise exceções extralegais ao aludido princípio. Sem razão, entretanto. Se na prática grassam exceções não previstas em lei, são elas ‘
contra legem
’.
Não pode o juiz arbitrar valor indenizatório por danos morais acima do patamar requerido pelo autor
.
(‘In’

Comentários ao código de processo civil, sob a coordenaria de Angélica Arruda Alvim, Araken de Assis, Eduardo Arruda Alvim e George Salomão Leite, ed. Saraiva, 2016, pág. 602).

Sobre a matéria, julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...)
No que se refere ao
quantum
indenizatório, impende salientar que, na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do montante arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante, contudo, não logrou demonstrar que, na espécie, o valor arbitrado (R$ 10.000,00 - dez mil reais) seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.

(AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

A pretensão de prequestionamento é infundada, já que a controvérsia foi satisfatoriamente examinada, além de o juiz ou o Tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Posto isso, nego provimento ao Recurso da ré e dou provimento ao Recurso da autora para majorar o valor dos danos morais de R$4.000,00 para R$5.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020